Tribunal: TJSP
Processo: 0025400-16.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - Ação indenizatória e de obrigação de fazer distribuída ao MMo. Juiz da 8a Vara Cível da Comarca de Osasco - Declinação da competência - Redistribuição ao MMo. Juiz da 2a Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos relacionados à Arbitragem 1a RAJ de São Paulo - Não cabimento - Matéria não inserida na competência das Varas Empresariais e de

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - Ação indenizatória e de obrigação de fazer distribuída ao MMo. Juiz da 8a Vara Cível da Comarca de Osasco - Declinação da competência - Redistribuição ao MMo. Juiz da 2a Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos relacionados à Arbitragem 1a RAJ de São Paulo - Não cabimento - Matéria não inserida na competência das Varas Empresariais e de Conflitos relacionados à Arbitragem da 1a Região Administrativa Judiciária, estabelecida pelo artigo 1o da Resolução no 825/2019 - Pretensão autoral de natureza obrigacional - Precedentes desta E. Câmara Especial - Conflito procedente - Competência do Juízo suscitante (MMo. Juiz da 8a Vara Cível da Comarca de Osasco).